Tribunal: TJES
Processo: 5006402-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006402-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: E. H. H. F.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E INSUMOS CORRELATOS. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio, pela operadora de plano de saúde, de tratamento envolvendo bomba infusora de insulina e insumos correlatos para paciente diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo 1, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina e insumos correlatos, equipamento para uso domiciliar, pelo plano de saúde da agravante; e (ii) definir se a negativa de custeio, com fundamento na ausência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, é legítima à luz da legislação aplicável e da jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, bem como o artigo 17, parágrafo único, inciso VI, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, excluem, como regra, a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos e equipamentos para tratamento domiciliar, excetuando-se os tratamentos antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) e itens incluídos no Rol da ANS.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é consolidada no sentido de que as operadoras de planos de saúde podem excluir a cobertura de equipamentos e medicamentos de uso domiciliar, desde que não se tratem de exceções previstas em lei, como os tratamentos antineoplásicos ou incluídos no Rol da ANS (STJ, AgInt no REsp nº 2.078.761/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 29/04/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.972.841/CE, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 15/04/2024).

A bomba de infusão de insulina, sendo equipamento destinado a uso domiciliar e sem previsão de cobertura obrigatória pelo Rol da ANS ou pela legislação específica, não impõe obrigação de custeio às operadoras de plano de saúde, salvo se prevista contratualmente, o que não se verifica no caso em tela.

A mitigação da taxatividade do Rol da ANS, admitida em situações excepcionais (EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1.889.704/SP), não afasta a exclusão expressa de cobertura para itens destinados ao uso domiciliar, como no presente caso, conforme entendimento reiterado pelo STJ.

A ausência de destaque ou clareza em cláusulas limitativas de cobertura deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), mas, no presente caso, a negativa de cobertura está amparada por expressa exclusão contratual e legalmente respaldada, não configurando abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É lícita a exclusão de cobertura por planos de saúde de equipamentos e insumos de uso domiciliar, salvo previsão contratual ou nos casos excepcionados pela legislação ou pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

A negativa de cobertura de bomba infusora de insulina e insumos correlatos, sendo equipamento de uso domiciliar e não previsto no Rol da ANS ou nas exceções legais, é legítima e não configura abusividade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI, e art. 12, I, "c", e II, "g"; Código de Defesa do Consumidor, art. 54, § 4º; Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, art. 17, parágrafo único, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 2.078.761/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/04/2024.

STJ, AgInt no REsp nº 1.972.841/CE, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/04/2024.

STJ, AgInt nos EREsp nº 1.895.659/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5008723-21.2023.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Camara, julgado em 01/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006402-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
O
: E. H. H. F.

JU
I
Z
: DR.
JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR
: DES
. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da DECISÃO
(Id. 39964540)
proferida
pelo
Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara,

em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo nº 5000089-48.2024.8.08.0017) ajuizada por E. H. H. F., cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para determinar
que a ré/agravante, “
em quinze dias, custeie o tratamento de que necessite o autor, conforme prescrição do profissional médico (ID 36753096 e 36753369), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada, inicialmente a R$ 20.000,00.
”

Em suas razões recursais, sustentou a necessidade de observar o princípio do
pacta sunt servanda
; afirmou que “
a negativa para o fornecimento da medicação (pela) Agravante se deu por motivos legalmente justificados e não por mera desídia da empresa
”, justificada “
pelo fato de que o mesmo trata de medicamentos não ambulatorial, assim como pelo fato de que não faziam parte do rol da ANS
”
.

Para tanto, salientou a taxatividade do Rol da ANS e que “
o artigo 10 da Lei n 9656/98 e o artigo 17, parágrafo único, inciso VI da Resolução Normativa n° 465 destacam a exclusão legal expressa para fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde ou mesmo dentro da unidade de saúde que não sejam os constantes no rol da ANS
”.

Destacou, assim, que, “
considerando que o tratamento solicitado e medicamentos não se trata de antineoplásico, não se verifica a necessidade de aplicação por profissional da saúde em ambiente hospitalar ou ambulatorial, não há obrigatoriedade de custeio pela operadora do plano de saúde, nos termos da Lei e do contrato.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, indeferindo-se a tutela provisória de urgência antecipada.

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Com efeito, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Prefacialmente, saliento, desde já, que eventual abusividade contratua
l
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos lindes da Súmula
608
, do STJ, segundo a qual, “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”
(
DJe 17.04.2018
)

Note-se,
por oportuno e relevante,
que referida compreensão
ganhou
especial destaque após as alterações promovidas
no artigo 1º,
caput
, da Lei 9656/98,
pela Lei 14454/22,
passando a estabelecer,
expressamente
, a aplicação simultânea, aos contratos de planos de assistência à saúde, tanto da legislação específica, quanto das disposições da Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Fixadas estas premissas, impõe-se ressaltar que, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias, observados os limites legais e os princípios gerais do direito, encontram-se vinculadas às obrigações assumidas à época da pactuação da avença, razão pela qual as Operadoras de Saúde não são obrigadas a garantir uma cobertura universal a seus clientes, até mesmo porque esta varia de acordo com o Plano, e, necessariamente, o valor contratado pelo consumidor.

Por outro lado, em atenção à legislação consumerista, as cláusulas que limitam a cobertura contratada deverão ser redigidas em destaque, de forma expressa e objetiva, de fácil e imediata compreensão, a fim de evitar o surpresamento do consumidor pela negativa de atendimento, a teor do estabelecido no artigo 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo de notar, outrossim, que, justamente pelo objeto eminentemente social dos contratos de seguro de saúde,
tais restrições somente serão aceitas com relação às patologias em si mesmas consideradas, e não perante a forma de tratamento a ser utilizada, sob pena de inequívoca afronta ao dever de lealdade contratual e inegável frustração à própria finalidade do Contrato.

Em outras palavras, a despeito de ser possível à Seguradora consignar, no Contrato de Plano de Saúde, quais patologias estariam incluídas na apólice,
não lhe compete delimitar as opções terapêuticas compreendidas no risco contratado
, sob pena de, caso contrário, agir em substituição aos profissionais médicos eleitos pelo paciente como responsáveis pelo seu acompanhamento clínico.

Nesse sentido, “
é assente no STJ o entendimento segundo o qual
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.031.174/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de
15/2/2023
.)

Especificadamente no que se refere ao caso dos autos, no qual pleiteado pelo consumidor/agravado, diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo 1, o fornecimento de bomba infusora de insulina (e respectivos insumos), extrai-se do artigo 10, inciso VI, da Lei 9656/98, bem como do artigo 17, parágrafo único, inciso VI, da Resolução Normativa 465, da ANS,
a exclusão,
como regra,

d
o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar do plano referência de assistência à saúde,
salvo nos casos de tratamentos antineoplásicos orais e a medicação assistida (
home care
), vide artigo 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, da Lei 9656/98.

Em casos análogos ao presente, manifestou-se o e. STJ no sentido de que “
‘É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)’ (AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).
Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ,
não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.078.761/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Confira-se, ainda: AgInt no REsp n. 1.985.666/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024; AgInt no REsp n. 2.042.642/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024; AgInt no AREsp n. 1.771.350/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023; etc.

Logo, conquanto admita-se, excepcionalmente, a mitigação da taxatividade do Rol da ANS, seja pela compreensão firmada pelo Tribunal da Cidadania nos EREsps n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, seja pela superveniente inovação legislativa promovida pela Lei 14454/22, ao inserir o §13, inciso I, no artigo 10, da Lei 9656/98, “
Inexiste obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina - equipamento de uso domiciliar fora da hipótese de home care ou de terapia antineoplásica - de seus insumos.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.972.841/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Note-se, outrossim, que, a “
Ausência de alteração da força normativa do já citado art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998 ante a superveniência da Lei n. 14.454/2022, de modo que
a tese do rol exemplificativo não infirma a conclusão pela ausência de obrigatoriedade de cobertura da bomba de insulina.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.890.572/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Idêntica compreensão restou alcançada por este e. TJES em casos rigorosamente iguais ao presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS CORRELATOS. INVIABILIDADE. USO DOMICILIAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação sedimentada no sentido de ser “lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar” - (STJ; AgInt-REsp 1.989.033; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJ 1.6.2023). 2. Diante da exclusão contratual, amparada pela legislação que trata dos planos de saúde,
revela-se legítima a recusa do fornecimento de bomba de insulina e insumos correlatos
, entendimento este que encontra amparo em recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008723-21.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data: 01/Apr/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. BOMBA DE INSULINA. INDEVIDA A DISPENSAÇÃO. TRATAMENTO DE USO DOMICILIAR SEM PREVISÃO NO CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Hipótese em que a agravada requer a dispensação dos insumos para uso de Bomba de Infusão de Insulina. 2. A teor do inciso VI, do art. 10 da Lei n. 9.656/98, os planos de saúde não são obrigados a fornecerem medicamentos para tratamento domiciliar, excetuando os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim, o que não é o caso dos autos. 3. Não se verifica probabilidade do direito do autor, haja vista que
o tratamento requerido ao plano de saúde é de uso domiciliar, pelo qual a lei e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que não há cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
Precedentes do STJ. 4. Vencida a tese do Relator que negava provimento ao recurso para manter a decisão deferiu a dispensação do tratamento requerido. 5. Recurso conhecido e provido. (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001793-50.2024.8.08.0000, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/May/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – USO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO
– RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A obrigatoriedade de custeio de tratamento médico pelo plano de saúde não se confunde com a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo convênio. 2. Em relação à primeira hipótese é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal Justiça a orientação no sentido de que não se pode negar o direito da empresa administradora do plano de saúde de estabelecer quais os tipos de doenças estarão cobertas, mas não se mostra razoável permitir que fique ao seu arbítrio determinar qual o tipo de tratamento poderá ser utilizado pelo associado para tratar condição coberta pelo plano. 3. Com relação à segunda hipótese, a jurisprudência da Corte Cidadã tem se inclinado no sentido de concluir que, excetuado os medicamentos que são manipulados em ambiente hospitalar e os medicamentos oncológico, não há que se falar em obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde do medicamento de uso domiciliar. 4.
Considerando que o medicamento pleiteado consiste em medicamento de uso oral e doméstico, não há que se falar em obrigação do Plano de Saúde em custeá-lo em favor do beneficiário.
5. Recurso provido. Agravo Interno prejudicado. (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010461-44.2023.8.08.0000, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2024)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória formulada na exordial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.